Tribunal: TJMT
Processo: 1003136-88.2023.8.11.0037
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003136-88.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAQUELINE MARIA SFALCIN - CPF: 017.066.020-65 (RECORRIDO), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), MARISA APARECIDA CORDEIRO RODRIGUES - CNPJ: 48.595.518/0001-41 (RECORRENTE), 32.100.169 TOBIAS ESTEVAM GOMES - CNPJ: 32.100.169/0001-00 (RECORRENTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): Dou provimento. Dr. Gonçalo Antunes B Neto (1º vogal): peço vênia para divergir e negar provimento (voto anexo). Dr. Luis Bortolussi (2º vogal): Acompanho o relator.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. CONTRATAÇÃO DE CURSO DE BOMBEIRO MIRIM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. LOCATÁRIA DO ESPAÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELO NEGÓCIO EFETUADO ENTRE O CONSUMIDOR E EMPRESA LOCADORA DO ESPAÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 212413342, na reclamação nº 1003211-30.2023.8.11.0037, do JEC de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PRELIMINAR
:
- ilegitimidade passiva; ausência de fundamentação da decisão.
MÉRITO:
- inexistência de responsabilidade da Recorrente; - redução do dano moral
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- ilegitimidade passiva.

A Recorrente alega que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, visto que sua participação se limitou à locação de um espaço para a realização de uma palestra sobre o curso de “bombeiro mirim”, não estando envolvida na oferta ou execução do referido curso.

No caso, a condição de locador do espaço comercial onde se realizaram as atividades mercantis não insere o estabelecimento locador na cadeia de atividades comerciais, prevista no art. 3º, caput do CDC. E mais, a legislação consumerista (
arts. 2º e 3º da lei 8.078/90
), sequer é aplicável ao vínculo jurídico firmado entre o locador e locatário (
Lei n. 8.245/91
).

No caso em tela, a documentação juntada aos autos evidencia que a relação da Recorrente se restringiu à locação do espaço, não tendo participação na organização ou na execução do curso em questão, conforme claramente especificado no contrato de locação apresentado (
id.
212413332
). Inexiste nos autos prova alguma que demonstre a participação desta empresa na cadeia de fornecimento do serviço educacional objeto da lide.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. VENDA DE CURSO DE BOMBEIRO MIRIM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. LOCATÁRIA DO ESPAÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELO NEGÓCIO EFETUADO ENTRE O CONSUMIDOR E EMPRESA LOCADORA DO ESPAÇO. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Para melhor aplicação do Código de Defesa do Consumidor todos os que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito, ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento à responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. No caso em apreço, constou a participação da reclamante no curso ministrado nas dependências da empresa reclamada. Entretanto, não se vislumbra a solidariedade da reclamada neste caso, tampouco a qualquer responsabilidade por parte desta sobre a comercialização do curso de bombeiro mirim, uma vez que atuou apenas na locação do espaço para os demais reclamados. 3. Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da reclamada ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.” (TJMT – 1ª TR – RI nº 1003211-30.2023.8.11.0037 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 07/03/2024 - DJE 08/03/2024).

“Ementa: RECURSO INOMINADO - CURSO DE BOMBEIRO MIRIM – PLEITO INICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE APENAS REALIZA A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A PALESTRA/EVENTO DE CONTRATAÇÃO DE CURSO – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela promovida ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, a qual alega ser ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, tendo em vista figurar apenas como locadora/cedente de espaço/salas para a realização de eventos, cursos e palestras. 2. O artigo 17 do Código de Processo Civil prevê que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” 3. No presente caso, constata-se que a parte promovida ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A apenas alugou espaço/sala para realização de palestra de apresentação do curso de bombeiro mirim (25/02/2023), não havendo comprovação de que o curso seria realizado na sede da empresa supracitada, conforme contrato de locação juntado em sede de contestação. 4. Ademais, inexistem documentos que vinculem tal empresa (ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A) à prestação dos serviços em discussão “CURSO DE BOMBEIRO MIRIM”. 5. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. VENDA DE CURSO DE BOMBEIRO MIRIM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. LOCATÁRIA DO ESPAÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELO NEGÓCIO EFETUADO ENTRE O CONSUMIDOR E EMPRESA LOCADORA DO ESPAÇO. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Para melhor aplicação do Código de Defesa do Consumidor todos os que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito, ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento à responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. No caso em apreço, constou a participação da reclamante no curso ministrado nas dependências da empresa reclamada. Entretanto, não se vislumbra a solidariedade da reclamada neste caso, tampouco a qualquer responsabilidade por parte desta sobre a comercialização do curso de bombeiro mirim, uma vez que atuou apenas na locação do espaço para os demais reclamados. 3. Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da reclamada ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. (N.U 1003211-30.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024).” 6. Por fim, vale destacar que esta magistrada já votou de forma diferente nos autos nº 1003215-67.2023.8.11.0037, não reconhecendo a preliminar de ilegitimidade passiva, pois naqueles autos, em sede de sustentação oral, o advogado da promovida informou que o espaço/sala haviam sido locados para a aplicação do curso, não somente para a realização da palestra. 7. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC. 8. No mais mantenho a sentença atacada pelos próprios fundamentos exarados. 9. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95. 10. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte Juíza Relatora” (TJMT – 2ª TR – RI nº 1002968-86.2023.8.11.0037 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 04/04/2024 - DJE 04/04/2024)

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. CONTRATAÇÃO DE CURSO DE BOMBEIRO MIRIM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. LOCATÁRIA DO ESPAÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELO NEGÓCIO EFETUADO ENTRE O CONSUMIDOR E EMPRESA LOCADORA DO ESPAÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJMT – 1ª TR – RI nº 1003789-90.2023.8.11.0037 – rel. Juiz Walter Pereira de Souza – j. 11/7/2024).

“Ementa: DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de recurso especial, interposto com fulcro no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c" da CF/88, por CONDOMÍNIO GERAL NORTESHOPPING contra o v. acórdão exarado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Cuidam os autos, na origem, de "ação indenizatória" ajuizada por JOSÉ GERALDO ESTEVES contra CONDOMÍNIO GERAL NORTESHOPPING, cujo processo foi extinto sem julgamento de mérito, conforme sentença de fls. 197. Diante disso, JOSÉ GERALDO ESTEVES interpôs apelação, a qual foi provida pelo eg. TJ-RJ, nos termos do v. acórdão recorrido, assim ementado (e-STJ fl. 251): "Apelação Cível. Ação de indenização. Aquisição frustrada de móveis de quarto ofertados por empresa participante de exposição ocorrida em estacionamento de shopping. Inexistência de cerceamento de defesa. Fato constitutivo demonstrado. Preliminar que se rejeita. Relação de consumo caracterizada. Consumidor, hipossufidente na relação em comento, que não pode amargar o prejuízo decorrente do descumprimento contratual perpetrado pela empresa que utilizou o espaço locado pelo réu-apelado. Contribuição com a oferta dos produtos pretendidos pelo consumidor, fornecendo o espaço destinado a viabilização da mercancia. Consumidores visitantes da feira que foram induzidos a confiar nos expositores que ofertaram os bens, considerando o bom nome do shopping, locador do espaço. Réu-apelado que participou da relação de consumo ao fornecer o local da oferta dos produtos, devendo sofrer as conseqüências do inadimplemento, podendo voltar-se, regressivamente, contra a empresa locatária, em ação própria. Danos materiais devidamente comprovados. Demandante que pretendia presentear sua filha, por ocasião de seu casamento, com os malsinados móveis. Frustração decorrente da impossibilidade de presentear sua filha. Danos morais caracterizados. Arbitramento no valor de R$ 4.150,00 (quatro mil cento e cinqüenta reais), equivalente a 10 salários mínimos vigentes, que se mostra adequado aos critérios de satisfação/punição e razoabilidade/proporcionalidade. Provimento do recurso, para julgar procedente o pedido, invertidos os ônus sucumbendais, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação". Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-STJ fls. 263-268). Inconformado, CONDOMÍNIO GERAL NORTESHOPPING interpôs recurso especial, em que alega violação aos arts. 267, VI e 535, II do CPC/73 e aos arts. 264 e 265 do CC/2002 e ao art. 22 da Lei n. 8.245/91. É o relatório. Decido. Cumpre salientar que o presente recurso será examinado à luz do Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". Inicialmente, rejeita-se a aventada infringência ao art. 535, II do CPC/73, porquanto fundada em alegações genéricas de omissão, que demonstram tão-somente o inconformismo do recorrente, que sequer aponta precisamente a omissão contra a qual se insurge, o que atrai o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia. Ressalte-se que o eg. TJ-RJ analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação. Com efeito, é uníssona a jurisprudência desta eg. Corte no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos apresentados pelos litigantes, desde que aprecie a lide em sua inteireza, com suficiente fundamentação. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS-EMBARGANTES. (...) 2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, à míngua de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. (...) 6. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 362.110/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe de 23/03/2017 - grifou-se) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973 (CORRESPONDENTE AO ART. 1.022 DO CPC/2015). DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973, correspondente ao art.1.022 do CPC/2015, quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 988.556/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe de 17/03/2017 - grifou-se) Avançando na análise do apelo, aduz o recorrente malferimento ao art. 267, VI do CPC/73, sob a alegação de que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda consumerista, uma vez que se afigura como mera locadora do espaço a que se referem os autos e também: "Conforme restou demonstrado de forma inequívoca, o recorrente não tem qualquer participação nas atividades comerciais desenvolvidas na feira de móveis que apenas está situada em área locada do suposto réu, e menos ainda na venda realizada ao recorrido" (e-STJ fl. 276). Ainda no contexto, sustenta infringência aos arts. 264 e 265 do CC/2002 e ao art. 22 da Lei 8.245/91, à luz da seguinte argumentação: "Não consta, na referida lei federal vigente, no rol taxativo das obrigações do locador, observado no artigo 22 da Lei 8245/91, nenhuma obrigação relacionada a serviços e produtos comercializados no interior das lojas. Como já mencionado, os deveres do locador estão taxativamente elencados no mencionado artigo. E assim não o faz por uma razão muito simples: se os locadores fossem responsáveis pelas atividades comerciais desenvolvidas autonomamente por seus inquilinos, simplesmente o instituto da locação não residencial, na prática, deixaria de existir, eis que não haveria quem aceitasse assumir, indistintamente, a responsabilidade pela condução dos negócios de outrem".
Por sua vez, o eg. TJ-RJ, assentou que o recorrente, para responder pelo danos causados aos consumidores, ostenta o status de fornecedor, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que "contribuiu com a oferta do produto pretendido pela demandante, uma vez que forneceu o espaço viabilizado para mercancia" (e-STJ fl. 253). É o que se verifica in verbis (e-STJ fl. 253): "A relação sub judice é de consumo, sem sombra de dúvidas, razão por que o consumidor, hipossuficiente na relação em comento, não pode amargar o prejuízo decorrente do descumprimento contratual perpetrado pela empresa que utilizou o espaço do locado pelo réu-apelado. A legitimidade do fornecedor para responder pelos danos causados aos consumidores encontra-se prevista no Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que o apelado ostenta tal status, já que contribuiu com a oferta do produto pretendido pelo demandante, na medida em que forneceu o espaço viabilizando a mercancia. Não há dúvidas que os consumidores que visitaram a feira foram induzidos a confiar na solvabilidade e boa-fé dos expositores que ofertaram os bens no espaço locado pelo Norteshopping, considerando o bom nome deste último. Assim, ao contrário do que sustenta, o réu- apelado participou da relação de consumo sub judice ao fornecer o local da oferta dos produtos, devendo sofrer as conseqüências do inadimplemento, podendo voltar-se, regressivamente, contra a locatária do espaço, em ação própria".
Nesse ponto, a irresignação merece acolhimento tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Explica-se.
Em que pesem as conclusões da eg. Corte de Apelação, a condição de locador do centro comercial onde se realizaram as atividades mercantis da feira em tela não insere o estabelecimento locador na cadeia de atividades comerciais de suas unidades locatárias, prevista no art. 3º, caput do CDC, codex este que sequer é aplicável ao vínculo jurídico firmado entre o shopping e as referidas unidades locatárias. Oportunamente, para maior esclarecimento, transcreve-se o seguinte excerto da d. sentença, que bem aborda o tema (e-STJ fl. 197): "Sob esse aspecto, tenho por bem acolher a preliminar arguida pelo empreendimento réu, em contestação, no que diz respeito a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que não há solidariedade entre o locador do espaço onde realizou-se a feira e o comerciante que vendeu os móveis ao autor. Logo, se não há comprovação de que o réu tenha participado da cadeia de distribuição e circulação dos produtos comercializados no evento, restringindo-se sua atuação tão somente a locação do espaço comercial, impõe reconhecer a falta de uma das condições da ação para o regular exercício do direito de petição". A esse respeito, destaca-se orientação consagrada deste Superior Tribunal de Justiça no sentido da "inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de locação regido pela Lei n. 8.245/91, porquanto, além de fazerem parte de microssistemas distintos do âmbito normativo do direito privado, as relações jurídicas locatícias não possuem os traços característicos da relação de consumo, previstos nos arts. 2º e 3º da lei 8.078/90" (AgRg no AREsp 101.712/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 06/11/2015). Veja-se a ementa da decisão mencionada, que bem ilustra a questão: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS, MULTA CONTRATUAL E DEMAIS ENCARGOS DA LOCAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. 1. Inviabilidade de se modificar, sem o revolvimento dos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, o entendimento das instâncias ordinárias acerca da correta e adequada instrução da petição inicial nos moldes previstos na lei 8.245/91. Instâncias ordinárias que consignaram a existência de indicação expressa acerca do número de aluguéis cobrados e do valor total do débito, com a respectiva memória de cálculo discriminando o quantum devido e não tendo os recorrentes demonstrado a ocorrência de quaisquer erros ou abusos no cálculo apresentado pelo autor. Pretensão que demandaria, necessariamente, o revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos, circunstância vedada nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de locação regido pela Lei n. 8.245/91, porquanto, além de fazerem parte de microssistemas distintos do âmbito normativo do direito privado, as relações jurídicas locatícias não possuem os traços característicos da relação de consumo, previstos nos arts. 2º e 3º da lei 8.078/90. Precedentes. (...) 5. Inviabilidade de o locatário pleitear, na defesa exercida no bojo da ação de despejo, a indenização pelo fundo de comércio. Precedente. 6. Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp 101.712/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 06/11/2015 - grifou-se) Na mesma toada, os precedentes: "DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO POR SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. 1. A jurisprudência do STJ é firme ao negar a aplicação das normas do CDC aos contratos de locação, uma vez que estes são regulados por lei própria, a Lei n. 8.245/1991. (...) 4. Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp 41.062/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 13/05/2013 - grifou-se) "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO LOCATÍCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos locatícios. (...) 3. Agravo regimental não provido". (AgRg no AREsp 111.983/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 28/08/2012 - grifou-se) Portanto, nessa parte, o v. aresto guerreado merece reforma, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do réu, ora recorrente, restabelecendo a d. sentença. Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do recorrente, restabelecendo-se integralmente a d. sentença
. Publique-se. Brasília (DF), 30 de novembro de 2017. MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) Relator”
(STJ – 4ª T - REsp n. 1.285.546 – rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região) - DJe 05/12/2017). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para acolher a preliminar, reformando a sentença recorrida para declarar a ilegitimidade passiva da Recorrente UNIC EDUCACIONAL LTDA, JULGNADO EXTINTO o presente feito, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação a esta;
b)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente UNIC EDUCACIONAL LTDA; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024